Tribunal: TJES
Processo: 5006176-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006176-76.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUZIA GUARNIER PAGOTO

AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS PAGOTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRORROGAÇÃO ATÉ O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade. 2. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.3. A agravante não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos, até o julgamento do feito na origem. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUZIA GUARNIER PAGOTO
,
contra a decisão (ID 30681066 - autos originais) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Família de Vila Velha,
que nos autos de Ação de Alimentos (5001301-86.2023.8.08.0002) ajuizada pela agravante em face de EDSON DOS SANTOS PAGOTO, deferiu parcialmente o pedido de reconsideração do agravado e reduziu os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) dos rendimentos do agravado, bem como determinou que o pagamento fosse realizado pelo período de 06 (seis) meses.

Em suas razões recursais (ID 1819108), a agravante alega que, possui 60 (sessenta) anos de idade e sempre dependeu única e exclusivamente da renda de seu ex-cônjuge, ora agravado.

Afirma ainda que, tem vários problemas de saúde e está cega de um olho e fazendo tratamento para depressão. Em razão disso, aduz possuir condições de prover seu próprio sustento, razão pela qual requer a manutenção dos alimentos provisórios até o julgamento do feito na origem.

ID 1822273 determinando a intimação ante a ausência de pedido de tutela de urgência.

Contrarrazões lançadas no ID 1953012 pugnando o recorrido pelo improvimento deste recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A Constituição da República estabelece no art. 226, §5º, a paridade dos direitos e deveres referentes à sociedade conjugal e, no que se refere à obrigação alimentícia, o Código Civil de 2002 adota o binômio necessidade - possibilidade, segundo o qual o “quantum” dos alimentos deve ser fixado levando-se em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante
:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.

Sobre a matéria, leciona a doutrina o seguinte:

“[...]
Não se pode pretender que o fornecedor de alimentos fique entregue à necessidade, nem que o necessitado se locuplete à sua custa. Cabe ao juiz ponderar os dois valores de ordem axiológica em destaque, bem como a vida com dignidade não somente de quem recebe, mas também de quem os paga
[...]” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Direito de Família, 13. ed., São Paulo: Atlas, 2013, V. 6, p. 374).

Entendo que a verba de alimentos fixada em favor de ex-cônjuge possui caráter transitório, devendo ser estabelecida apenas quando o beneficiário não possuir fontes de renda e se restar comprovada nos autos a incapacidade laboral ou a dificuldade de reinserção imediata no mercado de trabalho.

Quando pertinente, a verba deve ser fixada de maneira a garantir ao beneficiário possibilidade de se sustentar até que seja possível sua reinserção no mercado de trabalho, sem constituir um incentivo para que permaneça inerte.

No caso dos autos, a pretensão de receber os alimentos provisórios, requeridos pela autora agravante, se encontra amparada pelo mencionado art. 1.694 do Código Civil, fundado no dever de mútua assistência entre os cônjuges, que, friso, subsiste ainda que findo o vínculo matrimonial.

A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal,
é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.
“In casu”, observo que a agravante logrou êxito em demonstrar o desacerto da decisão vergastada, uma vez que restou evidenciada a demonstração de dependência econômica da requerente em relação ao ora agravado.

Afinal, enquanto a agravante demonstrou que não exerceu uma atividade remunerada formal durante o vínculo matrimonial, o
agravado não cuidou de desconstituir as respectivas alegações de que ele era o responsável pela manutenção da unidade familiar nem demonstrou que ela possui condições financeiras de manter o próprio sustento.

A autora agravante juntou no feito de origem laudo médico confirmando seu estado de saúde fragilizado (ID’s 1819114 a 1819117), comprovando estar cega de um olho, com problemas nas articulações do joelho e em tratamento contra a depressão.

Por outro lado, o agravado é servidor público aposentado e sua renda mensal bruta ultrapassa R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, o agravado não nega que a ex-esposa não trabalhe. Todavia, afirma não ter condições de arcar com o pagamento dos alimentos no valor pleiteado pela agravante, ausentes, entretanto, provas dessas alegações.

Portanto, entendo que a agravante comprovou não possuir condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos, até o julgamento do feito na origem.

Neste sentido colaciono os julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. PRECEDENTES STJ. MEDIDA EXCEPECIONAL. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. A fixação de alimentos a serem pagos pelo cônjuge ou companheiro não tem lastro no dever de sustento, conforme relação parental, mas na mútua assistência, que ultrapassa o rompimento do vínculo conjugal, quando há fundada necessidade de quem os pleiteia e demonstrada a impossibilidade de se manter. Encontrando-se comprovado que a ex-cônjuge não trabalha e nem possui renda própria, justifica-se a fixação de alimentos provisórios em seu favor, em razão do longo período de duração do casamento e as condições especiais, de constantes deslocamentos para acompanhar o marido, que dificultaram o exercício da profissão da recorrente e consequentemente a sua reinserção.
O valor dos alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade, proporcionalidade, impondo-se a manutenção dos alimentos fixados na liminar, que devem ser estendidos até o julgamento do processo em primeiro grau.
Deram parcial provimento ao recurso. (TJMG; AI 2899734-48.2022.8.13.0000; Câmara Justiça 4.0 Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Paulo Rogério de Souza Abrantes; Julg. 29/09/2023; DJEMG 02/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS PARA EX-CONJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os alimentos encontram-se condicionados ao binômio necessidade/possibilidade, sendo imperiosa a verificação dos documentos acostados aos autos para se aferir a real necessidade do alimentado, bem como a real possibilidade do alimentante, e, por consequência, a possibilidade de modificação dos alimentos em sede recursal. 2. Em relação aos alimentos devidos à ex-cônjuge (
art. 1.694 do CC/02
), deve-se ter em vista ao entendimento pacífico do c. STJ no sentido de que:
os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional, transitório e devem ser fixados por prazo determinado, exceto quando um dos cônjuges não possua mais condições de reinserção no mercado do trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira.
(RESP 1370778/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, Julgado em 10/03/2016,DJE 04/04/2016). 3. Recurso parcialmente provido. (TJMG; AI 0175960-30.2023.8.13.0000; Oitava Câmara Cível Especializada; Relª Desª Teresa Cristina da Cunha Peixoto; Julg. 20/06/2023; DJEMG 26/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar que o réu agravado pague mensalmente o valor de 20% (vinte por cento) dos seus rendimentos à agravante, até o julgamento do feito na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/11/2023 às 16:06:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48587030112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)